Tribunal: TJBA
Processo: 0000656-07.2010.8.05.0061
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000656-07.2010.8.05.0061

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: AILTON CARNEIRO ALENCAR

Advogado(s)
:
UENDEL RODRIGUES DOS SANTOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. TESE DE ADOÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL COMO JUSTA INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO DECRETO-LEI N. 3365/1941. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
. PREPONDERÂNCIA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL. VALOR CONTEMPORÂNEO À DATA DA REFERIDA AVALIAÇÃO. ART. 26 DO DECRETO-LEI N. 3365/1941. PRECEDENTES DO STJ. AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA NA AVALIAÇÃO. IMÓVEL QUE NÃO OSTENTA CARACTERÍSTICAS QUE RECLAMEM A ANÁLISE POR PERITO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO. FORMA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA ATRAVÉS DE PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA CONTROVERTIDA. TEMA 865 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO. JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA A PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ ARBITRADOS NO PERCENTUAL MÁXIMO DE 5% (CINCO POR CENTO). LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA (Id. 32232916)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, da Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de São Gonçalo dos Campos, que julgou procedente a ação de desapropriação nº
0000656-07.2010.8.05.0061
, proposta contra
AILTON CARNEIRO ALENCAR
. A sentença hostilizada determinou a incorporação do imóvel objeto da lide ao patrimônio do apelante, imitindo-o definitivamente na posse, mediante o pagamento da diferença entre o valor depositado inicialmente e o preço estabelecido em avaliação judicial
(Id. 32232901)
.

2. Pois bem. Ao que se infere dos autos, tem-se que o ente municipal ajuizou ação de desapropriação, em caráter de urgência, dos lotes n.º 13, 15, 17, 19 e 21, situados na Rua Antonieta Falcão, no município de Conceição da Feira, cada um com 250 m2, perfazendo a área total de 1.250 m2. A mencionada área, de propriedade do apelado, fora declarada como de utilidade pública, consoante Decreto Municipal n° 79/2010, de 14 de dezembro de 2010, para a implantação de uma Praça com Quadra Poliesportiva no Município de Conceição da Feira
(Id. 32232897)
.

3. Na espécie, constata-se que a municipalidade ofertou o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização pela área de terra expropriada, a fim de que lhe fosse autorizada a imissão na posse. Vê-se, ainda, da Certidão de Inteiro Teor de matrícula do bem, emitida pelo 1º Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas de Conceição da Feira, acostada no
Id. 32232898
,
fl. 15
, que o imóvel fora arrematado pelo Apelado em leilão judicial, realizado pelo TRT da 5ª Região,

em 17/06/2010, pelo valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Da sentença, colhe-se que o juízo
a quo
adotou, como valor da indenização, o montante descrito no laudo de avaliação judicial, elaborado por Oficial de Justiça, no importe de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais)
(Id. 32232898, fl. 48 - laudo de avaliação judicial)
.

4. A insurgência do ente público resume-se em dois pontos fulcrais:
i)
que, no arbitramento do valor da indenização, deve ser observado o valor venal do imóvel — que é aquele estimado pelo ente público e utilizado como base de cálculo para a cobrança de impostos; e,
ii)
no caso de manutenção do valor fixado na sentença, seja determinado o pagamento pelo regime de precatórios.

5. Inicialmente, convém afastar a tese levantada pelo ente público, no sentido de que o valor da indenização deve observar o valor venal do imóvel, notadamente porque o Decreto-Lei 3.365/1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, é expresso quanto à necessidade de avaliação judicial do bem imóvel objeto de desapropriação, conforme a dicção do seu art. 14, segundo o qual
“ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possivel, técnico, para proceder à avaliação dos bens”.
Dessa maneira, verifica-se que a avaliação judicial é parte do procedimento previsto no Decreto-Lei 3.365/41 e visa à obtenção de parâmetro confiável para o arbitramento do valor da justa indenização ao expropriado.

6. Além disso, no que concerne às alegações relativas ao decurso do tempo — notadamente tendo como marco inicial o momento da desapropriação, 2010, e a data em que foi realizada a precificação do imóvel pelo Oficial Avaliador, 2015 —, o art. 26 do Decreto-Lei 3.365/1941 é claro ao estabelecer que a justa indenização deve ser contemporânea à avaliação judicial. A jurisprudência sedimentada no STJ, na aplicação do aludido dispositivo legal, considera irrelevante o laudo elaborado pelo ente expropriante para a aferição desse requisito ou a data da imissão na posse (AREsp 1475234/SP; AgInt no AREsp 964609/MT).

7. É dizer, em se tratando de desapropriação por utilidade pública, o valor da justa indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel, devendo exprimir o valor atual de mercado, permitindo ao indenizado efetuar a aquisição de um imóvel equivalente ao da desapropriação. Dessa maneira, não se pode acolher a tese aventada pela municipalidade, no sentido de que apenas os documentos oficiais — Escritura Pública do imóvel
(ID 32232898 - Págs. 13/15)
, o auto de arrematação
(ID 32232897 - Pág. 15)
e a certidão de valor venal do bem
(ID 32232898 - Pág. 25)
— seriam aptos a balizar a decisão do Juízo quanto ao valor da indenização.

8. Ressalta-se, por oportuno, que o Oficial de Justiça avaliou a propriedade e considerou o preço da área sob diversos aspectos, tendo individualizado o valor dos lotes e apresentado os motivos que o levaram a atribuir o montante total de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) à área expropriada.

9. Destarte, não há que se falar em desconsideração do laudo de avaliação judicial, porquanto a aludida prova técnica demonstra ter sido efetuada de forma diligente, imparcial e conclusiva, afirmando-se que o imóvel avaliado está em local de fácil acesso, próximo à praça municipal, do comércio, das escolas, do fórum etc. O laudo constata, ainda, que o local é valorizado e provido de infraestrutura urbana como:
“ruas, ainda não pavimentadas, rede de energia elétrica, água, telefônica, etc”

(Id. 32232898, fl. 48)
.

10. Nessa toada, em que pese o Oficial de Justiça Avaliador não tenha feito expressa menção às normas da ABNT, é certo que os parâmetros reportados no laudo revelam a análise de critérios comumente utilizados nas avaliações de bens em demandas judiciais. É importante destacar que, em relação à previsão legal de nomeação de um técnico para análise do bem, entende-se que esta torna-se obrigatória quando envolver imóveis dotados de peculiaridades e que, portanto, carecem do olhar de um especialista, a exemplo de bens que tenham valor histórico ou cultural relevante. Este, contudo, não é o caso dos autos.

11. Além disso, nos termos do Código de Processo Civil o Oficial de Justiça atua como auxiliar do juízo, e, dentre as atribuições do seu cargo, está prevista a de “efetuar avaliações, quando for o caso” (art. 154, V, do CPC). O art. 872 do CPC, por sua vez, prevê que a avaliação realizada por Oficial de Justiça ou na perícia realizada por avaliador, o laudo especificará “os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram” e “o valor dos bens”, dados constantes da avaliação realizada nestes autos.

12. Ressalta-se que não há entendimento firmado no STJ sobre a questão, uma vez que a análise quanto a realização de avaliação de imóveis por oficial de justiça, em regra, encontra óbice na Súmula 7, que inviabiliza a apreciação de fatos e provas pela Corte Superior. Desse modo, depreende-se que a análise quanto à necessidade, ou não, da emissão de laudo por profissional técnico compete às instâncias ordinárias, que devem considerar os elementos fáticos que guarnecem o feito. Assim, por haver decisões em ambos os sentidos nas cortes pátrias, torna-se ainda mais evidente que o que prepondera são as peculiaridades fáticas de cada processo.

13. Outrossim, é importante acrescentar que não se sustenta a alegação formulada pelo ente público acerca da disparidade entre o valor pago pelo proprietário, quando da arrematação do bem em hasta pública, e a importância prevista no laudo de avaliação. Como é consabido, o preço oriundo de auto de arrematação, em regra, não reflete o real valor de mercado do bem imóvel.

14. Assim, diante dos fundamentos já apresentados, deve ser mantida a sentença quanto à determinação de pagamento pelo apelante da quantia apurada através da avaliação judicial, no importe já mencionado de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).

15. Noutro giro, quanto ao pedido subsidiário do Recorrente, para que o valor a ser pago ao recorrido, a título de indenização pela desapropriação, seja feito através do regime de precatórios,

verificada a insuficiência do depósito prévio, a diferença também deve ser paga em dinheiro, sob pena de subverter a garantia constitucional disposta no artigo 5º, inciso XXIV, não sendo justo que a parte, desprovida de seu patrimônio, seja ressarcida por meio de precatório.

16.
A adoção do regime de precatórios desvirtua a sistemática adotada para os pagamentos das indenizações concedidas em ações de desapropriação por utilidade pública prevista no Decreto-Lei n.º 3.365/41, que parte da premissa de que, tão logo despojado do imóvel que passa a integrar o patrimônio público, o expropriado deve ser ressarcido mediante contraprestação justa e em dinheiro, equivalente ao bem que deixou de possuir.

17. Nesse viés, o pagamento do montante remanescente da indenização pelo regime de precatório, previsto no artigo 100 da Constituição Federal - que é sempre de difícil e longínqua realização -, não apenas desconsidera o direito elencando no artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, alçado à categoria de direito fundamental, como também impõe gravame desproporcional ao particular, que se vê privado da propriedade e também da possibilidade de compensação prévia.

18. Por fim, impõe-se manutenção da condenação ao pagamento de honorários na forma estabelecida pelo juízo de origem, já que estabelecido na base de 5% sobre a diferença entre o valor da indenização fixado na sentença e o preço oferecido, posto que atende ao estabelecido no art. 27, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41.

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0000656-07.2010.8.05.0061
, da Comarca de São Gonçalo dos Campos -BA, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
e apelado,
AILTON CARNEIRO ALENCAR
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto vista.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DESEMABRGADOR JOSÉ ARAS

Relator Designado

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA